Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUVEM (CLOUD). FATURA COM VALOR DISCREPANTE EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. FACULDADE LEGAL DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão (ID origem 155086954) que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para "determinar que a ré se abstenha de promover, de qualquer modo, a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, inclusive abstendo-se de realizar protestos, em virtude dos débitos decorrentes das faturas do período de 27/08/2022 a 26/09/2022, de R$5.100.830,13 (ID 150022112), e do período de 27/09/2022 a 26/10/2022, de R$81.608,93 (ID 150022118), tudo sob pena de multa de R$10.000,00 por ato de negativação indevido".
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial.
3. É incontroverso nos autos que as partes firmaram, em 24/11/2018, contrato de prestação de serviços de computação em nuvem (ID origem 150022108). Conforme planilha de pagamentos apresentada pela agravada ao ID origem 150022109, observa-se que os valores mensais pagos pela contratante pelo aludido serviço oscilavam entre R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$12.000,00 (doze mil reais).
4. Do documento de ID origem 150022125, verifica-se a cobrança de fatura pela ré, ora agravante, com vencimento em 10/11/2022, no valor de R$5.210.520,24 (cinco milhões duzentos e dez mil quinhentos e vinte reais e vinte e quatro centavos). Esse valor destoa, largamente, do padrão histórico de consumo da pessoa jurídica agravada, o que denota, a princípio e salvo melhor e mais aprofundada produção probatória a ser realizada no curso do procedimento de origem, a existência de cobrança atípica. Conclui-se, assim, que agiu com a acerto o douto Juízo de origem ao, por cautela, suspender, até maior aprofundamento probatório, a exigibilidade da cobrança objeto de impugnação.
5. A subsistência de cobrança de fatura em valor manifestamente discrepante do histórico de consumo da pessoa jurídica autora, ora agravada, poderia resultar em protesto ou inscrição do nome da contratante em cadastros de devedores, inviabilizando seu acesso ao crédito e prejudicando o regular desempenho de suas atividades.
6. O § 1o do art. 300 do CPC estabelece que, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Na espécie, revela-se desnecessária tal providência, tendo em vista a reversibilidade da tutela provisória deferida na origem. Isso porque, em caso de ulterior julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, será possível a integral cobrança pela parte ré, ora agravante, da fatura objeto de impugnação, inclusive mediante exigibilidade de encargos moratórios e contratuais, na forma do art. 302, inciso I, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.